Tribunal: TJDFT
Processo: 0701932-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701932-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, IRB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S.A., CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS AGRAVADO: AMORA PET STYLE EIRELI D E S P A C H O MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. E OUTRAS (embargante) peticionou pugnando pela retirada do processo da sessão de julgamento virtual. (ID 47447167) De acordo com o art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 4o, §o 2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. No presente caso, o processo está pautado para julgamento na 22a Sessão Virtual, com início do julgamento no dia 21/06/2023 (ID 47296188). Considerando a tempestividade do pedido, formulado no dia 02/06/2023 em momento anterior ao horário de abertura da Sessão Virtual, com início de julgamento designado para ocorrer em 21/06/2023, defiro a retirada de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. No entanto, advirto o patrono constituído que não cabe sustentação oral em embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. À Secretaria para as providências cabíveis. Brasília, 5 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator